Tribunal: TJSP
Processo: 2021024-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO ACOLHIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que não acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil que justificam a medida – Inclusão das sócias no polo passivo da ação, com base na confusão patrimonial e no desvio de finalidade das

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO ACOLHIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que não acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil que justificam a medida – Inclusão das sócias no polo passivo da ação, com base na confusão patrimonial e no desvio de finalidade das operações – Possibilidade - Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021024-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante PAULO BAJKO,
são agravados MARCIA MARIA PRESTES SASSE e NEUZA MARIA PRESTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021024-55.2020.8.26.0000 -Voto no 30325
2
Agravo de Instrumento no 2021024-55.2020.8.26.0000
Agravante: Paulo Bajko
Agravadas: Sasse Transportes e Comércio de Peças e Acessórios
Eireli Ltda. ME, Marcia Maria Prestes Sasse e Neuza
Maria Prestes
Juíza: Ligia Cristina Berardi Machado
Comarca: Tatuí 3a Vara Cível
Voto 30325
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
NÃO ACOLHIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Decisão
que
não
acolheu
o
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada Presença dos requisitos do artigo 50 do
Código Civil que justificam a medida Inclusão das
sócias no polo passivo da ação, com base na confusão
patrimonial e no desvio de finalidade das operações
Possibilidade - Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 29/31 que no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica1, instaurado por Paulo
Bajko em face de Sasse Transportes e Comércio de Peças e
Acessórios Eireli Ltda. ME, indeferiu a inclusão de Marcia Maria
Prestes Sasse e Neuza Maria Prestes no polo passivo da ação por
ausência dos requisitos legais.
Pretende o agravante a reforma da
decisão alegando, em síntese, ocorrência dos requisitos autorizadores
1 Valor da causa R$ 23.961,96 em março de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021024-55.2020.8.26.0000 -Voto no 30325
3
da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
Requer a imediata inclusão das sócias da agravada no polo passivo
da ação.
Recurso recebido e processado.
O prazo para contraminuta transcorreu
in albis conforme certidão de fls. 315.
É o relatório.
Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por
dependência à ação monitória de crédito oriundo de cheques
prescritos em razão de uma venda de dois tratores realizada entre as
partes em meados de 2013.
A ação monitória é de 2016 e a fase de
cumprimento de sentença tramita desde 2018, entretanto, a
executada não possui patrimônio para fazer frente a dívida que
possui.
A decisão recorrida merece reforma.
A desconsideração da personalidade
jurídica prescinde de ação autônoma e os princípios do contraditório e
da ampla defesa são resguardados nos próprios autos do processo,
ou, agora, segundo as regras do Código de Processo Civil de 2015,
mediante formação de incidente (artigo 133 e seguintes), como
ocorreu no caso. Nesse sentido é a jurisprudência dominante do E.
STJ (AgRg nos EREsp 418385/SP, Segunda Seção, Relator Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/03/2012, DJe 16/03/2012. Veja-se,
ainda: AgInt no AREsp 844796/MG, Terceira Turma, Relator Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021024-55.2020.8.26.0000 -Voto no 30325
4
E
a
regra
geral
da
teoria
da
desconsideração da personalidade jurídica está expressamente
disposta no artigo 50 do Código Civil, nos seguintes termos: “em
caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
Observa-se que a desconsideração da
personalidade jurídica é medida excepcional, que somente deve ser
deferida quando demonstrados os requisitos legais.
Inobstante,
no
caso
dos
autos
encontram-se presentes os requisitos para deferir a medida requerida
pelo credor.
Conforme
apurado,
as
inúmeras
diligências em busca de bens e de ativos financeiros retornaram
negativas.
Do que se extrai da ficha cadastral a
empresa permanece ativa na JUCESP e na Receita Federal, mas
tendo sido deferida a penhora do seu faturamento (fls. 76) verificou-se
que não possui qualquer rendimento, conforme informações da sócia
Marcia.
Assim como também as pesquisas no
Bacenjud e Infojud restaram negativas.
Quanto
ao
Renajud
obteve-se
a
informação de um veículo de propriedade da empresa executada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021024-55.2020.8.26.0000 -Voto no 30325
5
entretanto, novamente a sócia Marcia prestou informações de que o
bem móvel teria sido vendido (fls. 63)
Não houvesse intenção de furtar-se ao
cumprimento das obrigações, as diligências visando localização de
bens em nome da executada não teriam sido frustradas. Mais, a
executada apresentaria indicadores concretos de pretensão de
satisfação da dívida.
O silêncio, associado às peculiaridades
acima destacadas, autorizam a desconsideração em atenção ao
disposto no artigo 50 do Código Civil.
Esses fatos demonstram de forma
evidente a confusão patrimonial entre a executada e as sócias e o
desvio de finalidade das operações.
Portanto, diante de todo o exposto, a
decisão recorrida deve ser reformada deferindo-se a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa agravada.
Posto
isso,
dá-se
provimento
ao
recurso.

MARINO NETO
Relator